Tribunal: TJDFT
Processo: 0705378-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705378-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WILMAR CAIMAR ESPINDOLA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida no processo de cumprimento individual de sentença coletiva em fase de liquidação, manejado por WILMAR CAIMAR ESPINDOLA. Assevera o agravante que a atualização dos cálculos deve incidir a partir do mês de abril de 1990, porquanto a condenação prevista no título judicial trata justamente de correção monetária no mês de março de 1990, não podendo incidir, concomitantemente, o valor principal, que consiste na diferença entre os índices aplicados (IPC e BTN-f), acrescido mais uma vez do próprio IPC, sob pena de enriquecimento indevido. Sustenta que deve ser empregado os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, e a adoção do índice IRP para correção do débito exequendo. É o relatório. Preparo recolhido. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, recebo o recurso. O relator poderá, logo após o recebimento do agravo, conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, desde que verifique risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c 1.019, do CPC). Na origem, trata-se de pedido de liquidação provisória e individual de sentença que tem por objetivo aferir o valor do expurgo inflacionário sofrido em cédulas de crédito rural relativa à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP N. 94.00.08514-1, que teve curso na 3a Vara Federal (DF), demandada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra o BANCO DO BRASIL e outros, em que houve a condenação solidária dos réus, confirmada no STJ, e condenando-os solidariamente ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). O MM. juízo a quo autorizou a utilização dos índices IPC/INPC, seguindo entendimento do STJ no REsp 1.107.201/DF. Insurge-se o agravante da aplicação do índice de correção monetária e defende a adoção do índice IRP para correção do débito exequendo. No que tange ao índice de correção monetária restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. De acordo com informações constantes do sítio eletrônico do TJDFT no link "atualização monetária", verifica-se que a tabela da egrégia Corte não engloba os expurgos inflacionários, pois lá consta a informação de que os índices utilizados pela Contadoria estão "sem percentuais de expurgos", de maneira que deve ser utilizado o INPC. A alegação de que a atualização dos cálculos deve incidir a partir do mês de abril de 1990 não foi submetida à apreciação do juízo primevo, o que obsta a sua deliberação pelo colegiado. Assim, ante a inexistência de probabilidade do direito invocado, INDEFIRO o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator